Tribunal: STF
Processo: RHC 258652
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 893.552/SP, assim ementado (eDOC 40):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (POR DUAS VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a existência de flagrantes nulidades e da manifesta ausência de provas a ensejar a condenação do recorrente, constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.



    Sustenta-se que o número do telefone do recorrente foi obtido de forma ilícita pela autoridade policial, de modo que “todas as interceptações telefônicas realizadas em desfavor do Paciente [...] são nulas por derivação e devem ser desentranhadas dos autos”.



    Aponta-se a ausência de fundamentação das decisões que deferiram as prorrogações das interceptações telefônicas, meras “cópias e colas” das decisões anteriores, o que viola o princípio da motivação das decisões judiciais.



    Argumenta-se que as interceptações telefônicas, além de ilícitas, sequer se referem ao recorrente diretamente pelo nome, “mas sim por um vulgo "BI", cuja identidade com o recorrente não foi cabalmente demonstrada”.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com a determinação da imediata expedição de contramandado de prisão (eDOC 47).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 70):



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Condenação definitiva. Matéria objeto do writ não examinada pelo STJ. Supressão de instância. Não conhecimento. Mérito: Acesso aos dados de celular sem autorização judicial. Fornecimento espontâneo. Prorrogações das autorizações judiciais de escutas telefônicas. Fundamentação sucinta. Possibilidade. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    Ademais, não se verifica a existência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a excepcional concessão de habeas corpus de ofício.



    Com efeito, consta dos autos que as preliminares defensivas foram analisadas pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (eDOC 8, p. 6):



    “Com efeito, não se vislumbra qualquer ilicitude na obtenção do acesso inicial às linhas telefônicas interceptadas, uma vez que, conforme se observa do relatório de investigação preliminar de fls. 1/11 dos autos nº 0001361-15.2016 (apenso), fora o próprio indivíduo detido em poder do celular quem prestou as informações acerca dos números de telefone registrados em sua agenda telefônica. 



    Cabe destacar que tal agente, em conversa reservada, inclusive nomeou algumas pessoas que tinham os números gravados no aparelho, e, de forma velada, prestou esclarecimentos acerca da dinâmica dos delitos, a evidenciar seu consentimento acerca da conduta policial. 



    [...]



    Também não há nada que macule as interceptações telefônicas, as quais foram justificadas à luz do pedido da autoridade policial e da concordância do Órgão Ministerial, ante a existência de fundados indícios da prática de crimes por organização criminosa.



    Oportuno ressaltar que a medida foi judicialmente deferida e prorrogada com o fim de não prejudicar a continuidade das investigações, não se olvidando que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.



    Como se vê, da leitura do trecho transcrito, depreende-se que o próprio indivíduo detido em poder do telefone celular forneceu, aos agentes policiais, as informações sobre os números registrados em sua agenda. Não há que se falar, portanto, em nulidade decorrente de acesso irregular aos dados do aparelho telefônico em questão.



    De outra parte, não procede a tese de nulidade por ausência de fundamentação das decisões judiciais que prorrogaram as interceptações telefônicas, pois, conforme consignado pelo Tribunal de origem, os pedidos de interceptação estavam justificados pela existência de fundados indícios da prática de crimes por organização criminosa. Nesse contexto, observa-se a existência de fundamentação, ainda que sucinta, com motivação suficiente para o deferimento da diligência.



    Por fim, quanto à demonstração da identidade do ora recorrente nas interceptações telefônicas, importa consignar que divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente